Tribunal: TJMT
Processo: 0031585-08.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031585-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEI FERRARI - CPF: 395.880.841-72 (EMBARGANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

2.
A embargante adquiriu o imóvel em 1995, tendo perdido a propriedade em razão de execução hipotecária movida pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, que adjudicou o bem em 2000/2001. Contudo, permaneceu na posse do imóvel até que os embargados, após adquirirem o bem em leilão realizado pelo Banco Sistema S/A (sucessor do Banco Bamerindus) em 2015, ajuizaram ação de imissão na posse.

3.
A embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição por: (i) não analisar a inovação recursal, pois a tese da impossibilidade de usucapião de bem pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial não foi suscitada em primeira instância; (
ii
) aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial consolidado apenas em 2022; e (
iii
) não haver previsão legal expressa que impeça a usucapião de bens de instituição em liquidação extrajudicial.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao se acolher tese não suscitada em primeira instância; (
ii
) analisar se a aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado configura retroatividade indevida; e (
iii
) examinar se a ausência de previsão legal expressa impede o reconhecimento da impossibilidade de usucapião de bens de instituição financeira em liquidação extrajudicial.

III. Razões de decidir

5.
Não configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, como a impossibilidade de usucapião de bem pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial.

6.
A indisponibilidade dos bens da instituição financeira em liquidação extrajudicial, prevista no art. 36 da Lei nº 6.024/74, obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado não configura retroatividade indevida, mas sim interpretação da legislação vigente à época dos fatos,
reconhecendo que durante o período de liquidação extrajudicial não corria o prazo para usucapião.

8.
Embora o art. 36 da Lei nº 6.024/74 se refira expressamente aos bens dos administradores, a jurisprudência tem aplicado o mesmo raciocínio aos bens da própria instituição financeira, por força do princípio da par
conditio
creditorum
e da formação de um concurso universal de credores.

9.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A impossibilidade de usucapião de bem pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive em sede recursal. 2. Durante o período de liquidação extrajudicial de instituição financeira, não flui o prazo para usucapião de seus bens, em razão da indisponibilidade decorrente do regime especial. 3. A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado não configura retroatividade indevida, mas sim interpretação da legislação vigente à época dos fatos."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELINEI FERRARI
contra acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALDO SILVA DA COSTA e
CLAUDIA MARISA ROSA
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que: (i) houve inovação recursal, pois a tese da impossibilidade de usucapião de bem pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial não foi suscitada em primeira instância; (
ii
) o acórdão foi omisso quanto à segurança jurídica e ao direito adquirido, aplicando retroativamente entendimento jurisprudencial consolidado apenas em 2022; (
iii
) há contradição e omissão quanto à ausência de previsão legal expressa que impeça a usucapião de bens de instituição em liquidação extrajudicial, uma vez que o art. 36 da Lei nº 6.024/74 refere-se aos bens dos administradores, e não da própria instituição.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pede que as omissões e contradições sejam sanadas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos são protelatórios, pois não há vícios a serem sanados no acórdão. Afirmam que não houve inovação recursal, uma vez que os embargados são revéis e não houve omissão do magistrado de piso sobre as provas produzidas. Argumentam que o entendimento do STJ aplicado ao caso não é novo e que não há violação a ser considerada. Requerem a rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada inovação recursal, não assiste razão à embargante. A impossibilidade de usucapião de bem pertencente à instituição financeira em liquidação extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive em sede recursal. Trata-se de questão que envolve a indisponibilidade legal de bens, que afeta diretamente o direito material discutido nos autos.

No que tange à alegação de omissão quanto à segurança jurídica e ao direito adquirido, também não há reparo a fazer no acórdão embargado. O acórdão expressamente consignou que
"não se trata de aplicação retroativa de jurisprudência, mas sim de reconhecimento de que, durante o período de liquidação extrajudicial, não corria o prazo para usucapião, por força de disposição legal expressa (art. 36 da Lei nº 6.024/74)"
.

A aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ não configura retroatividade indevida, mas sim interpretação da legislação vigente à época dos fatos. O acórdão reconheceu que a indisponibilidade dos bens durante a liquidação extrajudicial impedia a fluência do prazo para usucapião, não havendo que se falar em direito adquirido.

Por fim, quanto à alegada contradição e omissão relativa à ausência de previsão legal expressa, o acórdão foi claro ao fundamentar que, embora o art. 36 da Lei nº 6.024/74 se refira expressamente aos bens dos administradores, a jurisprudência tem aplicado o mesmo raciocínio aos bens da própria instituição financeira, por força do
princípio da
par conditio
creditorum
e da formação de um concurso universal de credores.

O acórdão embargado baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que interpretam o art. 36 da Lei nº 6.024/74 de forma sistemática com os demais dispositivos legais aplicáveis à liquidação extrajudicial, reconhecendo a indisponibilidade dos bens da instituição financeira como decorrência lógica do regime de liquidação.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas aos dispositivos legais indicados pela embargante. Assim, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais mencionados, independentemente da oposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na Súmula 211 do STJ.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026